Tribunal: STF
Processo: MS 22737
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-06
Data de publicação: 1998-08-06

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Ato do Sr. Presidente da
República. Decreto que demitiu impetrante do cargo de Fiscal do
Trabalho do Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho. 2.
Sustentação de nulidade do processo administrativo disciplinar, por
inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa. 3.
Informações solicitadas. Liminar indeferida. 4. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do mandado de
segurança. 5. O processo administrativo seguiu o rito legal,
assegurados o devido processo, ampla defesa e o contraditório.
Incabível reapreciar fatos e provas em mandado de segurança.
Inocorrência de cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do
contraditório. 6. Mandado de segurança indeferido, ressalvadas ao
impetrante as vias ordinárias.